Tribunal: TJPA
Processo: 0814829-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814829-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL LUCAS MONTEIRO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA DO PACIENTE E NA DECISÃO POSTERIOR QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE COCAÍNA E PEDRA DE OXI. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. INEFICÁCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2.
In casu
, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado, considerando que o paciente Manoel Lucas Monteiro Oliveira foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, vez que, em operação policial, portava o paciente uma sacola com 16 (dezesseis) invólucros de uma substância esbranquiçada, com características semelhantes a pó de cocaína e 35 (trinta e cinco) invólucros de uma substância petrificada e amarelada, similares a pedras de oxi, e o seu comparsa, Railton, portava maconha. A quantidade significativa de droga apreendida em sua posse demonstra, de forma clara, que havia naquele certo local comercialização de substâncias entorpecentes, sendo a pedra de óxi considerada uma das drogas mais perigosas que existem. Seus efeitos maléficos triplicam no corpo humano, se comparados a outros tipos de drogas. Assim, há risco concreto ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente, denotando fazer da referida prática delitiva seu meio de subsistência.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito

e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
Advogado Fernando Magalhães Pereira Júnior
em favor do paciente
Manoel Lucas Monteiro Oliveira
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800383-52.2021.8.14.0095
(PJE 1º GRAU).

Consta da
impetração
(ID 7585066) que o paciente
Manoel Lucas
e o outro acusado
Railton de Sousa da Conceição
teriam supostamente praticado o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) no dia
22/11/2021
. Na data de
23/11/2021
, o juízo
homologou a peça flagrancial e decretou a prisão preventiva dos acusados
, visando a
garantia da ordem pública
.

Para a defesa,
a decisão que impõe a segregação cautelar precisa ser fundamentada de forma consistente
, demonstrando
sólidas evidências do perigo real causado pela liberdade do acusado
, o que não ocorreu no caso em questão (
ausência de fundamentação idônea
). A prisão preventiva, com o advento da Lei nº 12.403/11, passou a ser a última
ratio
no mundo das cautelares, estando,
in casu
,
ausentes os requisitos e pressupostos à manutenção da custódia
, presentes no art. 312 do CPP, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
possui domicílio no distrito da culpa, é réu tecnicamente primário, reside no distrito da culpa, se comprometeu a comparecer a todos os atos processuais
).

Além do mais, é caso de
tráfico privilegiado
, crime cometido sem violência nem ameaça, logo, poderia ser agraciado com a
aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão
, decisão mais proporcional ao caso concreto,
inexistindo no decreto preventivo uma única motivação para a não aplicação das medidas alternativas
, tratando-se da velha prisão preventiva antecipatória de pena.

Requer a concessão liminar da ordem, para
revogar a prisão preventiva
ou
aplicar medida cautelar diversa da prisão
, com a expedição do competente
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Requer a
intimação
do impetrante para realizar
SUSTENTAÇÃO ORAL
na plenária de julgamento do mérito.

Os autos foram a mim
distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento em virtude de compensação de folgas de plantão
(despacho de ordem – ID 7594427), foram
redistribuídos
à
Desembargadora Eva do Amaral Coelho
, a qual
indeferiu a liminar
postulada em
17/12/2021
(ID 7617799) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 004/2022-SCO
, datado de
10/01/2022
(ID 7756363).

A autoridade coatora informa que o paciente foi
preso em 22/11/2021
e
autuado em flagrante
pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por estar guardando
16 (dezesseis) invólucros de cocaína e 35 (trinta e cinco) de pedra de oxi
. Na ocasião da prisão estava com o nacional Railton, que também foi autuado por estar guardando 56 (cinquenta e seis) invólucros de maconha e a quantia de R$ 356,00 reais.

Relata que
o feito está aguardando a apresentação de defesa prévia dos acusados
, destacando que
já foi apresentada defesa prévia em favor do paciente Manoel Lucas
, no entanto,
não consta procuração conferindo poderes ao advogado subscritor
.

Por fim, o juízo coator, reanalisando os autos, afirma que
ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, conforme destacado na audiência de custódia, e que
a primariedade do paciente não tem como consequência lógica a soltura do flagranteado
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
requerida em favor de Manoel Lucas Monteiro Oliveira (parecer ID 7774003).

Vieram-me os autos
conclusos
em razão da relatoria originária.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos,
concessa maxima venia
, observa-se que, as pretensões constantes no
writ
estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se nas
condições pessoais favoráveis do paciente
e na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, tendo o juízo coator decretado a prisão preventiva em desfavor do mesmo com base em
argumentos vazios e genéricos
. Para a defesa,
a manutenção da prisão carece de embasamento legal
, razão pela qual requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Manoel Lucas Monteiro Oliveira.

Em
23/11/2021
, após representação da autoridade policial,
o juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
, nos seguintes termos:

“(...).Com o advento da Lei 13964/2019, havendo requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial (art. 311 do CPP), o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva. Com efeito, a imputação que pesa sobre os autuados é de terem cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva. No presente caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ambos os flagranteados se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti). Verifica-se que foram presos com o objeto do crime, a droga, acondicionada para a venda, hipótese que se enquadra ao art. 33 da Lei 11343/06. A quantidade e as circunstâncias da prisão evidenciam mercancia, e não consumo. Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram os flagranteados foram uníssonos e convergentes, como se observa do auto de prisão. Outrossim, o laudo provisório atestou que a substância se caracteriza como droga para fins do art. 33 da Lei 11343/06. Mais que suficiente, portanto, o fumus comissi delicti para o tráfico de drogas. Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), de forma a impedir os autuados de continuarem praticando o crime de tráfico, que causa mazelas irreparáveis na sociedade. Devo mencionar que o autuado Manoel responde a outro processo em liberdade (vide certidão de antecedentes criminais), e ainda assim, continua a praticar crimes, o que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública das suas investidas criminosas. Quanto ao réu Railton, embora primário, foi flagrado com vultosa quantidade de entorpecente e considerável quantia em dinheiro. Vale dizer, 56 (cinquenta e seis) invólucros de substância entorpecente e R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) fazem crer que não se trata de criminoso oportunista, mas sim de pessoa que estava disposta a comercializar grande quantidade de drogas no município, fazendo-se necessária, também, sua custódia cautelar como forma de impedir a continuidade da prática do crime de tráfico de drogas. Com efeito, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário, especialmente nesta urbe, que vem sofrendo com o aumento de crimes dessa natureza. A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática da venda de drogas, e principalmente a periculosidade dos acusados, demonstrada pelo seu envolvimento com o crime. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar dos autuados, apontados como autores do delito supra evidenciado. É de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública neste momento. ANTE O EXPOSTO, mantenho a prisão cautelar dos flagranteados MANOEL LUCAS MONTEIRO OLIVEIRA e RAILTON DE SOUSA DA CONCEIÇÃO, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 c/c 313, II do CPP, visando a garantia da ordem pública. Relativamente ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa dos flagranteados, observa-se que, em seu bojo, não traz motivação suficiente que afaste a fundamentação acima delineada, razão pela qual mantenho a prisão preventiva ora decretada, nos termos já mencionados”.

In casu
, observa-se que o ora paciente se encontra
preso preventivamente
, com
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
tendo o juízo
a quo
já se manifestado, em data mais recente, pela manutenção da custódia do paciente
, conforme decisão datada de
25/11/2021
, justificando-a da seguinte forma:

“(...). Realizada a audiência de custódia, o órgão ministerial se manifestou pela manutenção da prisão de RAILTON DE SOUSA DA CONCEIÇÃO e, por outro lado, pela revogação da prisão de MANOEL LUCAS MONTEIRO em razão de sua primariedade. Ambos os flagranteados estão custodiados cautelarmente por meio de prisão preventiva decretada por este juízo, tendo como fundamento a garantia da ordem pública. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada por este juízo por entender presentes os pressupostos e requisitos para a custódia cautelar. Analisando os autos, nada há a reparar na decisão anteriormente proferida. Em relação ao autuado Manoel, máxima vênia ao órgão ministerial, entendo que estão presentes os pressupostos e os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Observa-se o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria), conforme se observa nos depoimentos das testemunhas e das circunstâncias da prisão. De igual forma, presente o periculum libertatis como já mencionado na decisão que decretou a prisão. Isso porque, conforme se infere do APF,
o autuado foi flagrado com relevante quantidade de drogas e considerável quantia de dinheiro em sua posse. Devo ressaltar que São Caetano de Odivelas é cidade pequena, que possui, em linhas gerais, população simples e humilde. Logo, a quantidade de drogas e de dinheiro encontradas com o flagranteado, em seu bolso, faz demonstrar seu forte envolvimento com o tráfico de drogas, que, vale dizer, vem crescendo nesta urbe. Assim, com vistas a garantir a ordem pública e combater a criminalidade, sobretudo o tráfico de drogas, emerge a necessidade de manutenção da segregação de ambos os flagranteados. Destaco que a ausência de antecedentes criminais não tem como consequência lógica e imediata a liberação do flagranteado Manoel. Em que pese a sua primariedade, o delito, da forma como estava sendo levado a efeito, demonstra a audácia, a periculosidade e o envolvimento do réu com a criminalidade, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para resguardar a garantia da ordem pública neste momento
. Ademais, houve representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, que se encontra atuando direta e incessantemente pela contenção da criminalidade. Desta feita, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS por esses fundamentos, e por aqueles deduzidos por ocasião da homologação do flagrante, argumentos que ora agrego como razões de decisão. (...)”.

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública
, bem como pela
gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

No caso em exame, da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva e da decisão posterior que manteve a custódia cautelar do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta do delito praticado
, considerando que o paciente Manoel Lucas Monteiro Oliveira foi
preso em flagrante
pelo delito de
tráfico de drogas
, vez que, em operação policial,
portava o paciente uma sacola com 16 (dezesseis) invólucros de uma substância esbranquiçada, com características semelhantes a pó de cocaína e 35 (trinta e cinco) invólucros de uma substância petrificada e amarelada, similares a pedras de oxi
, e o seu comparsa, Railton, portava maconha.

A
quantidade significativa de droga apreendida em sua posse
demonstra, de forma clara, que havia naquele certo local comercialização de substâncias entorpecentes,
sendo a pedra de óxi considerada uma das drogas mais perigosas que existem
. Seus efeitos maléficos triplicam no corpo humano, se comparados a outros tipos de drogas. Assim, há
risco concreto ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva
.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, denotando fazer da referida prática delitiva seu meio de subsistência.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-04-27)

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2022